Tribunal: TJPA
Processo: 0000122-20.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000122-20.2017.8.14.0012

APELANTE: AREDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pleito absolutório. Alegado estado de necessidade. Não configuração. Reforma da dosimetria da pena. Necessidade. Incidência da súm. 231/STJ. Regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Aredinaldo Oliveira dos Santos contra sentença que o condenou a 04 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003. O recurso busca, em sede principal, a absolvição sob alegação de estado de necessidade. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, redução aquém do mínimo legal em decorrência da confissão, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a posse de arma de fogo pelo recorrente configura hipótese de estado de necessidade excludente de ilicitude; (ii) estabelecer se a pena-base fixada na sentença deve ser readequada ao mínimo legal diante da inexistência de condenações transitadas em julgado; (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III.
Razões de decidir

3.

A configuração do estado de necessidade exige a presença de perigo atual e concreto, o que não se verifica quando o agente apenas alega receio futuro e genérico, sem qualquer prova efetiva da situação de risco iminente. A mera alegação de aquisição de arma para defesa pessoal não autoriza o reconhecimento da excludente de ilicitude.

4.

A negativação dos vetores da conduta social e da personalidade não se sustenta quando baseada em afirmações genéricas e sem substrato fático, bem como na existência de processos penais em curso ou em condenações sem trânsito em julgado, nos termos da tese firmada no Tema 1077/STJ.

5.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base em fundamentos inconsistentes, viola os critérios da individualização da pena, sendo necessária sua readequação ao patamar mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

6.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme jurisprudência pacificada no STF (Tema 158 da Repercussão Geral) e mantida pelo STJ (REsp 2.057.181/SE, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

7.

Estando presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por penas restritivas de direitos, sendo compatível com o regime inicial aberto.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 24, 44, 59 e 68; CPP, art. 156; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.057.181/SE, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024, DJe 18.09.2024; STJ, Tema 1077; STF, RE 597.270, Tema 158 da Repercussão Geral.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta ao apelante, que passa a ser concreta e definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito
, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

AREDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidente), e pagamento de 200 (duzentos) dias multa, como incurso no art. 14 da Lei 10.826/2006, interpôs o presente recurso, visando a reforma da sentença da lavra do MM. Juiz de Direito da Vara única de Cametá/PA (ID 7945256).

Em suas
Razões
(IDs 7945262 e 7945263), pede sua absolvição com supedâneo no Estado de Necessidade. Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja readequada ao mínimo legal e, ainda, reduzida em decorrência da confissão, além de pugnar pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em
contrarrazões
, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (IDs 7945271 e 7945272).

Nesta superior instância, o Custos legis se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja reduzida a pena-base (ID 7945273).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Segundo consta da denúncia (ID 25460614), na data de 21/12/2016, por volta das 19h, policiais civis foram cumprir mandado de prisão, em desfavor do recorrente que, na ocasião, foi preso em flagrante delito por estar na posse de 01 (urna) arma de fogo, tipo revólver n° NSME790349, marca TAUROS, calibre 38, modelo 38 ESPECIAL, contendo 5 cartuchos.

É a síntese dos fatos.

1 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a absolvição do apelante, sob alegação de estado de necessidade.

Na hipótese, a simples alegação de que adquiriu a arma de fogo para defesa pessoal restou insuficiente para justificar a incidência da causa excludente de ilicitude do estado de necessidade, conforme as regras do artigo 24 do CP, em face dos ilícitos insculpidos na Lei nº 10.826/03.

Ao afastar a alegação, o magistrado sentenciante assim registrou:

“(...) A nobre Defesa sustentou a tese de estado de necessidade, o que não guarda pertinência com o caso tendo em vista que o CP exige perigo atual, o que não se verificou na situação fáctica da prisão, tendo em vista que o acusado se encontrava bebendo com amigo. Nesse aspecto, rejeito a tese apresentada pela defesa. (...)”

Sem reparos a fazer.

Com efeito, para a configuração do estado de necessidade, se faz indispensável a presença de perigo atual e iminente, ação que não se verificou no caso em comento, além do mais a defesa se imiscuiu em comprovar o perigo atual e imediato no momento em que transgrediu a lei penal, mantendo sob sua posse, de forma ilegal, a arma de fogo apreendida, uma vez que, para caracterizar o estado de necessidade, não basta o mero receio de que o agente possa vir a sofrer um dano futuro e incerto, sendo imprescindível a presença de perigo atual e concreto, tampouco trouxe aos autos dúvida razoável, que justificasse a situação de estado de necessidade que alegou, conforme exigido pelo artigo 156 do Código de Processo Penal, já que sequer indicou quem estaria atentando contra a vida do apelante.

Dessa forma, a alegação de aquisição de arma de fogo com intuito de proteção não atrai a incidência da causa excludente de ilicitude do estado de necessidade, pois ausente o perigo atual e a inevitabilidade do comportamento lesivo, ou seja, a alegação de proteção, por si só, não conduz à conclusão de que dele não se poderia exigir outra conduta que não a aquisição e porte indevido de arma de fogo.

2 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA:

A Defesa pede a reforma da
dosimetria, para redução da pena-base ao mínimo legal e, ainda, sua redução em decorrência da confissão.

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença:

“(...)

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade NORMAL;

2. ANTECEDENTES: acusado possui diversos antecedentes criminais;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social aparenta ser desajustada, face os diversos antecedentes criminais, inclusive sentença penal;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa desajustada;

5. MOTIVOS: os motivos do crime não foram investigados, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pelo porte ilegal, mas tão somente a potencialidade inerente ao tipo, nada tendo a ser valorado;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade, não havendo qualquer participação do Estado/Coletividade para a prática do crime em comento.

(...) Aferidos os parâmetros do artigo 59 do CPB, hei por bem aplicar a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, com fulcro no artigo 14 da lei 10.826/2003.

No tocante a multa, aplico a pena de 200 (duzentos) dias-multa, conforme artigo 49, caput, do Código Penal, fixados no valor de 1/30 avos do salário mínimo, conforme §1º do artigo 49 do CP;

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES Considerando a presença da atenuante da confissão e da agravante da reincidência, entendo por compensá-las mantendo a pena anterior.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA Conforme expus na fundamentação, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, de forma que transformo a pena em concreta, definitiva e final em 04 (quatro) anos de reclusão e 200 dias-multa, fixados em 130 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 14 da lei 10.826/2006. (...)”

Observa-se que o juízo aferiu a pena-base no patamar máximo de 04 anos de reclusão e pagamento de 200 dias multa, para isso considerou como desfavoráveis os moduladores dos
antecedentes
,
conduta social
e da
personalidade
.

Contudo, os fundamentos adotados não se sustentam, uma vez que o recorrente, apesar de figurar como réu em várias ações penais,
não possuía condenação com trânsito em julgado
à época dos fatos e da sentença aqui prolatada.

Ademais, não há nada nos autos que recomende a negativação dos vetores da conduta social e personalidade, sendo certo que "condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (Tese firmada no Tema Repetitivo 1077/STJ).

Desta forma, não se verifica motivos para o incremento da pena-base, sendo, de rigor, sua reforma.

Antes, porém, esclareço que, afastada a agravante da reincidência (por ausência de condenação com trânsito em julgado anterior ao fato ora apurado), incidiria no cálculo a atenuante da confissão, já reconhecida pelo juízo (compensada com a agravante).

Ocorre que,
recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE, que haviam sido afetados para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, quando decidiu pela vigência da Súmula 231, fixando as seguinte Teses de Julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Veja-se a ementa do julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento:
1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Assim, não se pode falar em redução da pena-base aquém do mínimo legal, como pede a defesa.

Passo, então a reforma necessária.

Fixo a
pena-base no patamar mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da
confissão
, mantenho a pena antes dosada, em atenção á
súm. 231/STJ
.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena,
torno a pena definitiva em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Fixo o
regime inicial aberto
para cumprimento da reprimenda, de vez que, nestes autos, as circunstâncias do art. 59 do CP restaram todas favoráveis ao apelante.

Da mesma forma, entendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistente na Prestação de Serviço à Comunidade pelo mesmo período, e limitação de fim de semana, por prazo análogo.

3 – DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta ao apelante, que passa a ser concreta e definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito
,
mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, conforme fundamentação
.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2025